Tribunal: TRF3
Processo: 5000472-80.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
11/1006)

5000472-80.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5000472-80.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: SERGIO APARECIDO FERREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SERGIO APARECIDO FERREIRA: THAIS LIMA PASETTO - SP359297

Ementa

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PRETENDIDO. MONTANTE INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP e o juízo da 1a Vara Federal de Presidente Prudente/SP, na ação ajuizada por particular contra a Caixa Econômica Federal, na qual se postula a revisão de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com alegação de ilegalidade na capitalização de juros, abusividade da taxa de juros remuneratórios, nulidade de cláusulas contratuais e cobrança indevida de encargos. À causa foi atribuído o valor de R$ 56.087.

II. Questão em discussão

2. Saber se, para fins de fixação da competência entre a justiça comum federal e o juizado especial federal, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato de financiamento imobiliário ou se deve restringir-se ao benefício econômico efetivamente pretendido, correspondente às parcelas e encargos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução ou a resilição de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

4. A jurisprudência da 1a Seção firmou entendimento de que, em ações revisionais de contrato de financiamento imobiliário, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico concretamente perseguido, consistente na soma das parcelas controvertidas, e não ao montante integral do negócio jurídico.

5. Tal orientação se impõe no presente caso, em que os pedidos formulados se limitam à revisão de encargos contratuais específicos, à repetição de valores pagos a maior e à indenização por danos morais, sem pretensão de invalidação ou resolução integral do contrato.

6. Considerando que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos e que a demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no § 1o do art. 3o da Lei 10.259/2001, impõe-se o reconhecimento da competência do juizado especial federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP (suscitante).

Tese de julgamento: “Em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, o valor da causa, para fins de fixação da competência, deve refletir o proveito econômico efetivamente controvertido, e não o valor integral do contrato, sendo competente o juizado especial federal quando não ultrapassado o limite de 60 salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II; Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv 5022832-43.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5000472-80.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - JEF

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: SERGIO APARECIDO FERREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SERGIO APARECIDO FERREIRA: THAIS LIMA PASETTO - SP359297

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP em face do juízo da 1a Vara Federal de Presidente Prudente/SP, na ação ajuizada por Sérgio Aparecido Ferreira contra a Caixa Econômica Federal (CEF), na qual se postula a revisão de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na ação subjacente, o autor afirma ter celebrado com a CEF contrato de financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, em 02/06/2013, no valor aproximado de R$ 118 mil, com prazo de 420 meses, sob taxa de juros nominal de 8,8500% ao ano, sistema de amortização SAC e indexação pela Taxa Referencial (TR).

Sustenta, em síntese, a existência de diversas ilegalidades e abusividades contratuais, postulando: (i) a declaração de ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade mensal; (ii) a revisão da taxa de juros remuneratórios, por supostamente exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, defendendo sua adequação a esse parâmetro ou, subsidiariamente, à taxa de 5,79% ao ano; (iii) a declaração de nulidade de cláusulas que reputa configurar venda casada, notadamente quanto à cobrança de seguro; (iv) a declaração de ilegalidade da cobrança de taxa mensal de administração, no valor de R$ 25; (v) a condenação da ré à repetição dos valores pagos a maior, além de indenização por danos morais, esta última fixada no montante de R$ 30 mil.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 56.087, quantia que, segundo o autor, corresponde ao proveito econômico perseguido na demanda.

Distribuído o feito inicialmente ao juízo da 1a Vara Federal de Presidente Prudente/SP (suscitado), este declinou da competência para o juizado especial federal, ao fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao limite de 60 salários mínimos previsto no art. 3o da Lei 10.259/2001, inexistindo matéria expressamente excluída da competência dos juizados especiais federais, reconhecendo, assim, a incompetência da vara comum federal (ID 350017222, p. 26-27).

Recebidos os autos, o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP suscitou o conflito de competência, por entender que o valor atribuído à causa não reflete o efetivo proveito econômico perseguido. Assinalou que a pretensão deduzida na ação subjacente implica a ampla revisão do contrato de financiamento imobiliário, cujo valor original foi de R$ 118 mil, bem como do saldo devedor então apurado, no montante de R$ 96.354,64, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, por representar o conteúdo econômico da controvérsia, ultrapassando, assim, o limite de competência do juizado especial federal (ID 350017222, p. 63-67).

Foi designado o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP, ora suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 350481477).

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do conflito, para declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP.

A i. Procuradora Regional da República, Marcela Moraes Peixoto, asseverou que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, devendo ser apurado conforme os critérios estabelecidos no art. 292 do CPC. Destacou que, nas ações que envolvem revisão de contrato, devem ser consideradas apenas as parcelas controvertidas, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não o valor integral do negócio jurídico, colacionando, a propósito, precedentes desta 1a Seção. Concluiu que, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 56.087, inferior ao limite de 60 salários mínimos, a demanda insere-se na competência do juizado especial federal (ID 351823283).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Os juízos em conflito divergem quanto à competência para processar e julgar a ação subjacente, se do juizado especial federal ou da justiça comum federal.

Na ação originária, o autor ajuizou demanda em face da Caixa Econômica Federal, visando à revisão de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

À causa, atribuiu o valor de R$ 56.087, correspondente ao proveito econômico pretendido.

O juízo suscitado declinou da competência em favor do juizado especial federal, ao fundamento de que o valor atribuído à causa se encontra dentro do limite de 60 salários mínimos. Por sua vez, o juízo suscitante entendeu que a controvérsia envolve a revisão global do contrato de financiamento, cujo valor integral ultrapassa o limite de alçada, razão pela qual suscitou o presente conflito.

A controvérsia restringe-se à definição do valor da causa, critério determinante para a fixação da competência, à luz do limite de 60 salários mínimos previsto no art. 3o da Lei 10.259/2001.

O CPC dispõe, em seu art. 292, II, que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução ou a resilição de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

A inovação trazida pelo CPC, ao admitir a fixação do valor da causa com base na parte controvertida do negócio jurídico, evidencia que nem sempre ele corresponderá ao montante integral do contrato. Nesse sentido, ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

Versando o litígio sobre a existência, validade, cumprimento, modificação ou extinção (por resolução, resilição ou rescisão) de negócio jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante econômico de todo o negócio (valor do ato) ou apenas da sua parte controvertida. Sendo questionada em juízo, portanto, apenas uma parcela do negócio ou determinada cláusula negocial, o valor da causa corresponderá tão somente ao importe econômico daquilo que está sendo efetivamente discutido no processo.

(Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. Author: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Publisher: Revista dos Tribunais. Page: RL-1.55: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.55%20). (g.n)

Em demandas que visam à revisão dos juros de contratos de financiamento imobiliário, nas quais poderia se cogitar que a alteração das cláusulas pactuadas repercute sobre toda a vida do contrato, esta 1a Seção firmou entendimento no sentido de que o valor da causa não deve corresponder ao montante integral do financiamento, mas, sim, ao benefício econômico efetivamente pretendido, consistente na soma das diferenças apuradas nas parcelas vencidas, acrescida da projeção das parcelas vincendas, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC.

Essa orientação foi recentemente reafirmada em precedente assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO PELO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

O Juizado Especial Federal, considerando que o valor da causa deveria corresponder ao montante integral do contrato, entendeu superado o limite de alçada e declinou da competência. Redistribuído o feito, o Juízo Federal entendeu que a controvérsia não abrangia a revisão integral do contrato, mas apenas cláusulas específicas, o que acarreta valor da causa inferior à alçada dos Juizados Especiais, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação do valor da causa em ações revisionais de contrato, a fim de estabelecer a competência entre o Juízo Federal comum e o Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais é fixada pelo art. 3o da Lei no 10.259/2001, restrita às causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos.

O art. 292, II, §§ 1o e 2o do CPC/2015 dispõe que o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado, sendo apurado pela soma das diferenças vencidas e de até doze parcelas vincendas.

A jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações de revisão parcial de contrato, o valor da causa deve corresponder à diferença entre a prestação cobrada e a pretendida, acrescida das parcelas vincendas, e não ao valor integral do contrato.

No caso, o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 20.972,40, inferior ao limite de sessenta salários mínimos vigente na época do ajuizamento da ação (R$ 84.720,00). Ainda que se adotasse critério mais amplo, o montante continuaria inferior ao teto legal.

A parte autora, na petição inicial, renunciou expressamente a eventual excedente de alçada, renúncia admitida em razão da natureza patrimonial disponível do direito, o que reforça a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal de Dourados/MS.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ação revisional parcial de contrato deve corresponder à soma das diferenças vencidas e de 12 parcelas vincendas, e não ao valor integral do contrato. 2. A renúncia expressa ao valor que exceder a alçada do Juizado Especial Federal é válida em demandas envolvendo direitos patrimoniais disponíveis".

Legislação relevante citada: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §§ 1o a 3o; CPC/2015, art. 292, II, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 405.027/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/09/2014, DJe 18/09/2014; STJ, REsp 674.198/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2006, DJ 02/05/2006; STJ, AgRg no Ag 1253347/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/09/2010, DJe 24/09/2010; TRF3, Conflito de Competência Cível 5032548-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 1a Seção, j. 16/03/2025; STJ, CC 86.398/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13/02/2008, DJ 22/02/2008; TRF3, CC no 00083197820134030000, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, 1a Seção, DJF3 19/06/2013.

(TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5022832-43.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/11/2025, Intimação via sistema DATA: 13/11/2025).

Portanto, o critério adotado por esta 1a Seção é o do conteúdo patrimonial concretamente controvertido.

No caso, embora a demanda subjacente tenha por origem contrato de financiamento habitacional, não se pretende sua resolução ou invalidação integral, mas a revisão de encargos específicos, com a consequente repetição de valores pagos a maior, além de indenização por danos morais, cujo proveito econômico foi estimado em R$ 56.087.

Nos termos do art. 3o da Lei 10.259/2001, compete ao juizado especial federal processar, conciliar e julgar causas de competência da justiça federal até o valor de 60 salários mínimos. O § 3o do mesmo artigo estabelece que, havendo vara de juizado especial federal instalada no foro, sua competência será absoluta para as causas dentro desse limite.

Considerando que o valor do proveito econômico perseguido pelo autor é inferior ao limite legal de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento da ação subjacente (2025), concluo pela competência do juizado especial federal.

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito de competência e declaro competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP (suscitante) para processar e julgar a demanda subjacente.

É como voto.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE PRETENDIDO. MONTANTE INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA 1a SEÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP e o juízo da 1a Vara Federal de Presidente Prudente/SP, na ação ajuizada por particular contra a Caixa Econômica Federal, na qual se postula a revisão de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com alegação de ilegalidade na capitalização de juros, abusividade da taxa de juros remuneratórios, nulidade de cláusulas contratuais e cobrança indevida de encargos. À causa foi atribuído o valor de R$ 56.087.

II. Questão em discussão

2. Saber se, para fins de fixação da competência entre a justiça comum federal e o juizado especial federal, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato de financiamento imobiliário ou se deve restringir-se ao benefício econômico efetivamente pretendido, correspondente às parcelas e encargos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações que tenham por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução ou a resilição de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou ao de sua parte controvertida.

4. A jurisprudência da 1a Seção firmou entendimento de que, em ações revisionais de contrato de financiamento imobiliário, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico concretamente perseguido, consistente na soma das parcelas controvertidas, e não ao montante integral do negócio jurídico.

5. Tal orientação se impõe no presente caso, em que os pedidos formulados se limitam à revisão de encargos contratuais específicos, à repetição de valores pagos a maior e à indenização por danos morais, sem pretensão de invalidação ou resolução integral do contrato.

6. Considerando que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos e que a demanda não se enquadra nas hipóteses de exclusão previstas no § 1o do art. 3o da Lei 10.259/2001, impõe-se o reconhecimento da competência do juizado especial federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP (suscitante).

Tese de julgamento: “Em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, o valor da causa, para fins de fixação da competência, deve refletir o proveito econômico efetivamente controvertido, e não o valor integral do contrato, sendo competente o juizado especial federal quando não ultrapassado o limite de 60 salários mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, II; Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv 5022832-43.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 11/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito de competência e declarar competente o juízo da 1a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP (suscitante) para processar e julgar a demanda subjacente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão